Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-54.2024.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001686-54.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 018.356.121-05 (APELADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEYLA CAVALCANTE ALVES - CPF: 990.551.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TIBURCIO DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 049.655.186-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RAFAEL HORN - CPF: 049.018.581-90 (VÍTIMA), FERNANDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 696.990.971-91 (VÍTIMA), GABRIEL SCAPINI BRITO - CPF: 066.815.431-46 (VÍTIMA), NORBERTO CORREIA CAMARGO (VÍTIMA), NORBERTO CORREIA CAMARGO - CPF: 031.422.131-04 (VÍTIMA), VALDINEIA GOMES MARINHO - CPF: 016.552.781-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 018.356.121-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (CONSUMADOS E TENTADO). POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DE ROUBO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
ACOLHIMENTO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE.
TESE DE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA.
TESE DE FURTO FAMÉLICO.
NÃO ACOLHIMENTO. SUBTRAÇÃO DE BENS DIVERSOS DE ALIMENTOS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS (ART. 46).
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA DEPENDÊNCIA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT. A decisão condenou o réu pela prática de múltiplos crimes de furto majorado pelo repouso noturno (Fatos 01, 02, 03 e 05) e posse de droga para consumo pessoal (Fato 06
),
fixando a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Adicionalmente, desclassificou o crime de roubo (Fato 04) para lesão corporal, declarando extinta a punibilidade pela decadência. O Ministério Público recorre para afastar a decadência e condenar o réu pelo crime de lesão corporal, enquanto a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio da insignificância ou do furto famélico.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se: (I) a representação da vítima idosa, manifestada por meio do registro de ocorrência e depoimento em juízo, é suficiente para afastar a declaração de extinção da punibilidade pela decadência no crime de lesão corporal; e (II) se é possível a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ou pela aplicação das excludentes de tipicidade (princípio da insignificância) ou de ilicitude (furto famélico), ou, ainda, da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

A tese de insuficiência probatória para um dos crimes de furto (Fato 01) não se sustenta,
pois
a apreensão de parte dos bens subtraídos (
res furtiva
) na posse do agente, aliada aos depoimentos coesos da vítima e dos policiais, forma um conjunto probatório seguro para a condenação, sobrepondo-se à simples negativa de autoria.

O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, uma vez que o apelante é
multirreincidente
específico em crimes patrimoniais, ostentando 09 (nove) condenações anteriores, o que demonstra a habitualidade delitiva e a elevada reprovabilidade de seu comportamento.

A tese de furto famélico é igualmente incabível, pois, além de subtrair alimentos, o agente também se apoderou de bens de natureza diversa e não essenciais, como um martelo, perfumes e uma joia, não havendo provas de que vivia em estado de necessidade extrema e inevitável.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei n.o 11.343/2006 exige comprovação, por meio de prova técnica, de que a dependência química comprometeu a capacidade de autodeterminação do agente, sendo a mera alegação de vício insuficiente para conceder o benefício.

A representação da vítima em crimes de lesão corporal leve não exige formalismo, sendo suprida pela manifestação inequívoca de vontade de processar o autor do fato. Os atos da vítima idosa, consistentes em registrar Boletim de Ocorrência, submeter-se a exame de corpo de delito e depor em juízo, demonstram de forma indubitável o interesse na persecução penal, o que impõe o afastamento da extinção da punibilidade pela decadência.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, somada a provas testemunhais harmônicas, constitui arcabouço probatório robusto e suficiente para a condenação pelo crime de furto, afastando a tese de insuficiência de provas baseada na mera negativa do réu."

"2. A reiteração delitiva, especialmente a
multirreincidência
específica em crimes patrimoniais, evidencia a elevada reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância."

"3. A excludente de ilicitude do furto famélico não se configura quando há a subtração de bens não alimentícios e desnecessários à subsistência, afastando-se a alegação de estado de necessidade."

"4. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei n.o 11.343/2006 demanda a comprovação, por prova pericial, de que o agente, em razão da dependência, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, não bastando a simples alegação de ser usuário de drogas."

"5. A representação da vítima, como condição de procedibilidade da ação penal, dispensa formalidades, sendo considerada válida a manifestação inequívoca de interesse na persecução criminal, demonstrada pelo registro de boletim de ocorrência e pela prestação de depoimento em juízo."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP),
arts
. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I e II, 'h'; 69; 71; 107; 129; 155, § 1
o
;
e 157,
caput
. Código de Processo Penal (CPP),
arts
. 577 e 593, I. Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 28 e 46.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

STJ, Inquérito Policial n.o 1601/DF, Rel. Min. para o acórdão Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 04/10/2023,
DJe
12/12/2023.

TJ-MT, Apelação Criminal n. 00046564920168110004, Relator: PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021.

TJ-MT, Apelação Criminal n. 10016135320228110012, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 8.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 41.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 44.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

A referida decisão julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (Fato 01), artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato 02), artigo 155, § 1o, do Código Penal (Fatos 03 e 05), em continuidade delitiva, e artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (Fato 06
).

A pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado. Adicionalmente, o Fato 04, denunciado como crime de roubo, foi desclassificado para lesão corporal (art. 129, CP), com a subsequente declaração de extinção da punibilidade pela decadência.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de tentativa de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) no que tange ao Fato 04.

Subsidiariamente, pugna pela condenação pelos crimes de lesão corporal (art. 129, CP) e ameaça (art. 147, CP), com o afastamento da decadência. Por fim, pleiteia a exasperação da pena na segunda fase dosimétrica, em fração superior a 1/6, para os Fatos 02 e 05, em razão da
multirreincidência
específica do réu.

Por sua vez, o apelante
Marcelo de Oliveira Arruda
, em suas razões, pugna pela absolvição quanto ao Fato 01, por insuficiência de
provas,
e quanto aos Fatos 02, 03 e 05, pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo reconhecimento do estado de necessidade (furto famélico).

Subsidiariamente, no âmbito da dosimetria, requer: o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; a retificação da fração de aumento na pena-base e na pena intermediária; e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 46 da Lei de Drogas.

Em
contrarrazões
, a
Defesa
pugna pelo
desprovimento
do recurso ministerial (id. 299374484), ao passo que o
Ministério Público
requer o
desprovimento
do apelo defensivo (id. 299374482).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo conhecimento de ambos os recursos, manifestando-se pelo
provimento
do apelo do
Ministério Público
e pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Marcelo de Oliveira Arruda
(id. 302417372).

É o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
FATO 01: Consta do caderno apuratório que, no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 23h., na residência situada na Rua Padre Penido Burnier, n.o 140, bairro Barro Vermelho, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, durante repouso noturno, mediante escalada, coisas alheias móveis, correspondentes a produtos alimentícios, 01 (um) botijão de gás, 02 (dois) relógios, e a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), todos pertencentes ao ofendido FERNANDO DA SILVA BARBOSA.

FATO 02: Depreende-se, outrossim, que, no dia 05 de março de 2024, por volta das 04h., na residência localizada na Rua Moreira Cabral, n.o 410, bairro Centro Oeste, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, durante repouso noturno, coisas alheias móveis, consistentes em sapatos, produtos alimentícios e 02 (dois) capacetes, pertencentes ao ofendido ERNANI RENATO HORN.

FATO 03: Emerge, ainda, do procedimento informativo, que no dia 05 de março de 2024, por volta das 04h15min., na vivenda situada na Rua Moreira Cabral, n.o 188, bairro Centro-Oeste, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA, ciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu, para si, durante repouso noturno, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) martelo, pertencente à vítima VALDINÉIA GOMES MARINHO.

FATO 04: Consta ainda, do caderno apuratório que, no dia 05 de março de 2024, por volta das 21h., no estabelecimento comercial denominado “Bar do Xará”, alocado nas imediações do Rio das Mortes, defronte à “Chalana”, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA, ciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante violência, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, pertencentes ao ofendido NORBERTO CORREIA CAMARGO, idoso de 83 (oitenta e três) anos de idade (nascido aos 09/06/1940) ao tempo dos fatos, não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 05: Extrai-se dos autos investigativos que, no dia 06 de março de 2024, por volta da 01h., na residência localizada na Rua Padre Penido Burnier, s/n.o, esquina com a Rua Dom Bosco, nesta urbe, o denunciado MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em produtos alimentícios, 01 (uma) forma de bolo, 01 (uma) bolsa feminina, 01 (uma) carteira de cor azul marinho, contendo documentos pessoais, 01 (uma) pulseira infantil de ouro, 01 (um) creme hidratante, 01 (um) perfume da marca “Eudora”, roupas infantis que estavam no interior da bolsa, e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, pertencentes ao ofendido GABRIEL SCAPINI BRITO.

FATO 06: Ressai do procedimento policial que, no dia 06 de março de 2024, por volta das 08h30min., na residência situada na Rua Macapá, n.o 213, bairro Tonetto, nesta cidade, o imputado MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, trazia consigo, para fins de consumo pessoal, 01 (uma) porção de pasta base, acondicionada em sacola plástica de cor branca, que armazenava a quantidade de 0,36g. (trinta e seis centigramas) de massa bruta da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se depreende do Auto de Apreensão n.o 2024.16.111474, (f. 94 – ID 172069310), e do Laudo Pericial n.o 522.3.10.9191.2024.171133-A01
...” (id.
299374404
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença (id. 299374469), julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de furto majorado pelo repouso noturno (Fatos 01, 03 e 05), furto majorado tentado (Fato 02), em continuidade delitiva, e posse de droga para consumo pessoal (Fato 06). A mesma decisão desclassificou o crime de roubo (Fato 04) para lesão corporal e declarou extinta a punibilidade pela
decadência.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 299364434); Boletins de Ocorrência (ids. 299364435, 299374364, 299374365,
299374374
,
299374383
); Autos de Apreensão (ids.
299364436
,
299374378
); Termos de Reconhecimento de Objeto (ids.
299364440
,
299364447
); vídeos da ação delitiva e dos objetos recuperados (ids.
299374358
,
299374359
,
299374361
,
299374362
,
299374363
); Laudo Pericial da substância entorpecente (id.
299374407
)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
Marcelo de Oliveira Arruda
, ao ser interrogado em juízo, confessou parcialmente os fatos. Admitiu a autoria dos crimes contra as vítimas Ernani e Gabriel, declarando sobre ambos:
“São verdadeiros”
. Justificou sua conduta em uma recaída no uso de entorpecentes, afirmando que a droga encontrada era para seu
“uso próprio”
e que, após receber um pagamento,
“recaí na droga aí [...] já comecei fazer delitos já começou no mês de fevereiro”
.

Em contrapartida, negou veementemente o Fato 01, asseverando:
“eu
não
,

não
cometi, né? Não cometi isso aí. Não. Falso”
. Quanto ao Fato 03, alegou não se recordar:
“Não me recordo porque se esse não me recordo [...] não
tô
,
eh
, consciente desse
delito

s
e eu tivesse consciente, eu
ia

assinar”
.

A vítima
Fernando da Silva Barbosa
(Fato 01) narrou que, na noite dos fatos, sua esposa ouviu um barulho e, ao olhar pela janela, ele próprio avistou o
apela
nte
“saindo aqui do
...,
da edícula [...] com alguns pertences na mão,
eh
carregando botijão de gás”
.

Embora o apelante negue este crime, a autoria se robustece pelo fato de que o referido botijão foi localizado em sua posse e posteriormente reconhecido pela vítima, que declarou em juízo:
“Recuperei o botijão de gás [...] eu peguei ele na delegacia civil [...] e acharam alguns pertences lá e eu fui lá e fiz o reconhecimento”
.

A vítima
Ernani Renato Horn
(Fato 02), em depoimento corroborado por seu filho Cleyton, relatou que, ao
levantar
de madrugada, se deparou
“com o rapaz na edícula na sua casa, em que ele
já
tinha tirado as carnes do freezer”
e que, ao ser visto,
“saiu correndo”
.

Cleyton Horn foi categórico ao identificar o autor, pois Marcelo já havia trabalhado em uma obra vizinha, o que lhe permitiu reconhecê-lo:
“notei que era a bicicleta dele, porque ele já tinha trabalho lá
,
já conhecia e aí eu já
...,
daí eu já sabia que que era ele que tinha adentrado minha casa”
, fato confessado pelo réu.

A vítima
Valdinéia Gomes Marinho
(Fato 03) afirmou que, após um primeiro furto, instalou câmeras de segurança. Na segunda ocasião, acordou com um barulho e, ao verificar o monitoramento, viu o apelante em sua propriedade.
“Aí eu escutei o barulho, eu corri pelo celular e eu vi. Aí foi onde nós começamos a acender as luzes, né? Aí ele correu”
. A vítima deu falta de um martelo após o ocorrido. As imagens anexadas (id.
299374358
), aliadas ao contexto, são claras quanto à identidade do
apela
nte.

A vítima
Gabriel
Scapini
Brito
(Fato 05) relatou que já suspeitava do apelante, pois ele era conhecido por outros delitos na vizinhança. Após constatar a subtração de diversos itens de sua cozinha, incluindo uma bolsa com documentos e uma pulseira de ouro, acionou a polícia. Afirmou que, na diligência que culminou na prisão,
“a maioria das coisas que esse que esse rapaz roubou, nós conseguimos pegar”
, com exceção da pulseira infantil. Este crime também foi confessado pelo apelante.

O
s Investigadores de Polícia
, em depoimentos coesos e harmônicos, confirmaram a dinâmica dos fatos.

O
IPC
Lusney
Martins Negreiros
detalhou que, a partir da indicação da vítima Gabriel,
“Chegamos até a casa dele [...] entramos na casa e começamos a achar os objetos furtados [...] Achamos uma bolsa da mulher do Gabriel com os documentos [...] achamos comida,
eh
pertence
‘
bujão
’
de gás que tinha sido furtado na casa do Fernando Bombeiro”
.

O
IPC Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira
reforçou o quadro de habitualidade criminosa ao destacar que,
“depois da prisão dele [...] naquela região não houve furto [...] cessou os furtos”
.

Como se vê, a tese de insuficiência probatória para o Fato 01 não se sustenta. A apreensão de parte da
res furtiva
em poder do agente, logo após o crime, constitui robusto indício de autoria, que, somado à prova testemunhal e ao contexto fático dos demais delitos cometidos de forma seriada na mesma região, forma um conjunto probatório seguro para a condenação.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder d
e parte d
os bens subtraídos, indicado por ele mesmo,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
dos crimes imputados

aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e das vítimas
,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Do Recurso do Ministério Público. Fato 04 (vítima Norberto Correia Camargo)

O Ministério Público postula, subsidiariamente, a condenação do apelado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, afastando-se a extinção da punibilidade pela decadência.

Neste ponto, a irresignação ministerial merece acolhimento.

Ainda que acertada a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal, ante a dúvida razoável sobre o dolo de subtração, conforme depoimento da própria vítima que aponta a vingança como móvel do crime (“
Ele só falou que ia me matar, porque eu tinha dado parte dele
”), a sentença equivocou-se ao declarar a extinção da punibilidade.

A representação da vítima, condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e ameaça, não exige formalismo. A manifestação inequívoca de vontade de que o autor do fato seja processado criminalmente é suficiente para suprir tal requisito.

No caso concreto, a vítima Norberto Correia Camargo, um idoso de 83 (oitenta e três) anos, não apenas procurou a autoridade policial para registrar o Boletim de Ocorrência no 2024.69351 (id. 299374365), narrando detalhadamente a agressão sofrida, como também se submeteu a Exame de Corpo de Delito (id.
299374376
) e compareceu em juízo para prestar seu depoimento. Tais atos demonstram, de forma indubitável, seu interesse na persecução penal do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem destacado nas razões ministeriais.

A propósito:

“‘
A
representação dispensa maiores formalidades, revelando-se suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal’”
(STJ-Inquérito Policial n.o 1601/DF-Rel. Min. para o acórdão Nancy Andrighi - Corte Especial-julgado em 04/10/2023 -
DJe
12/12/2023).

Portanto, tendo a vítima manifestado seu desejo de representar dentro do prazo decadencial de seis meses, impõe-se o afastamento da extinção da punibilidade para que se prossiga na análise do mérito quanto aos crimes remanescentes (lesão corporal e ameaça).

Do Recurso da Defesa
.
Fatos 02, 03 e 05 (Princípio da Insignificância e Furto Famélico)

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos crimes de furto, sustentando a atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância ou a excludente de ilicitude do estado de necessidade (furto famélico).

As teses não merecem prosperar.

O princípio da insignificância exige, para seu reconhecimento, a presença cumulativa de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, ao menos o terceiro requisito não se faz presente.

O apelante é
multirreincidente
específico em crimes patrimoniais, ostentando 09 (nove) condenações anteriores transitadas em julgado, a maioria por furto e roubo. Tal histórico demonstra a habitualidade delitiva e a elevada reprovabilidade de seu comportamento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

A propósito, o entendimento sobre a matéria encontra-se pacificado no Enunciado Orientativo n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“‘
A
reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.’”

Igualmente, não se sustenta a tese de furto famélico.

Para a configuração desta excludente, é imprescindível a comprovação de que a subtração se deu para saciar uma necessidade alimentar extrema e inevitável. Contudo, o apelante subtraiu não apenas alimentos, mas também bens de natureza diversa, como um martelo (Fato 03), e, no Fato 05, "01 (uma) pulseira infantil de ouro, 01 (um) creme hidratante, 01 (um) perfume da marca 'Eudora'".

Ademais, não há qualquer prova de que vivia em estado de penúria, tendo ele próprio declarado em seu interrogatório policial que exercia a profissão de "ELETRICISTA E SERVIÇOS GERAIS" e possuía um salário de "R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
",
o que afasta por completo a alegação de estado de necessidade.

Da Causa de Diminuição prevista no art. 46 da Lei de Drogas

Por fim, a Defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que o apelante era dependente químico à época dos fatos.

O pedido não merece acolhimento.

A aplicação da referida minorante exige a comprovação, por meio de prova técnica, de que, ao tempo da ação, o agente não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão da dependência.

No caso concreto, embora o réu tenha confessado ser usuário de drogas, “inexiste no caderno processual qualquer comprovação de que o 'vício' em entorpecentes retirou do denunciado a capacidade de autodeterminação”.

A defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental ou de dependência toxicológica em momento oportuno, sendo a mera alegação de dependência insuficiente para a aplicação do benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

“‘Inexistindo comprovação de que o acusado se encontrava, à época dos fatos, parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, em razão da dependência química, inaplicável à espécie a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei n. 11.343/2006.’”
(TJ-MT-APR: 10016135320228110012, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023
).

Assim, a tese subsidiária defensiva deve ser integralmente
rejeitada
.

DOSIMETRIA

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

Dos Crimes de Furto (Fatos 01, 02, 03 e 05)

1a Fase. Pena-Base

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantenho a valoração negativa da “
culpabilidade”
, porquanto o apelante praticou os delitos enquanto cumpria pena em outro processo, demonstrando acentuado desprezo pela ordem jurídica, e dos “
maus antecedentes”
, uma vez que ostenta nove condenações definitivas, sendo possível
utilizar parte delas para caracterizar os antecedentes e as demais para a reincidência
.

Dessa forma, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conservo a pena-base para cada um dos crimes de furto em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
, conforme fixado na sentença.

2a Fase – Pena Intermediária

Para os
Fatos 01 e 03
, ausente a confissão, incide apenas a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Considerando a
multirreincidência
específica do agente, mantenho a fração de 1/2 (metade) aplicada na origem, elevando a pena para
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa
.

Para os
Fatos 02 e 05
, concorrem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
Conforme
Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT,
a
multirreincidênc
ia
obsta a compensação integral. Realizo, portanto, a
compensação parcial
, fazendo preponderar a agravante, e elevo a pena-base na fração de 1/3 (um terço). A pena intermediária resulta em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

3a Fase – Pena Definitiva (por crime)

Sobre as penas intermediárias, aplico a causa de aumento de 1/3 (um terço) referente ao
repouso noturno
(art. 155, § 1o, do CP) para todos os quatro crimes de furto.

Adicionalmente, para o
Fato 02
, aplico a causa de diminuição de 1/3 (um terço) pela
tentativa
(art. 14, II, do CP), mantendo a fração da sentença, pois o
iter criminis
percorrido se aproximou da consumação.

Assim, as penas para cada crime de furto restam definidas em:

Fato 01:
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fato 02 (tentado):
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Fato 03:
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fato 05:
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Continuidade Delitiva (Art. 71, CP)

Reconhecida a continuidade delitiva entre os quatro crimes de furto, aplico a pena do delito mais grave (Fatos 01 e 03), exasperada na fração de 1/4 (um quarto), conforme o número de infrações. A pena para os crimes de furto se torna definitiva em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
.

Do Crime de Lesão Corporal (Fato 04)

Afastada a decadência, passo à dosimetria do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

1a Fase:
Valorando negativamente a
“
culpabilidade
”
e os
“
maus antecedentes
”
, fixo a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
.

2a Fase:
Incidem as agravantes da
reincidência
(art. 61, I, CP) e do
crime cometido contra idoso
(art. 61, II, 'h', CP). Elevo a pena em 1/2 (metade), tornando-a intermediária em
06 (seis) meses de detenção
.

3a Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção
.

Do Crime de Posse de Droga para Consumo (Fato 06)

Mantenho a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso III, da Lei no 11.343/2006, qual seja,
medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo
.

Concurso de Crimes e Pena Final

Aplicando a regra do concurso material (art. 69, CP) entre o crime continuado de furto e o crime de lesão corporal, as penas são somadas.

Assim, a pena final do apelante
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
resta fixada em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, além de
30 (trinta) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

Regime de Cumprimento

Considerando o
quantum
da pena de reclusão, a
multirreincidência
específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (
“
culpabilidade
”
e
“
maus
antecedentes
”
), mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Para a pena de detenção, fixo o regime inicial
semiaberto
.

Pelo
exposto, em parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para o fim de:

a) afastar a declaração de extinção da punibilidade referente ao Fato 04 e, mantida a desclassificação operada na sentença, condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal;

b) redimensionar a pena para fixá-la definitivamente em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, mantendo-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão e fixando o regime
semiaberto
para a de detenção, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025